Tribunal: TJDFT
Processo: 0713609-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. TEMA 414 DO STJ. ARTIGO 1.030, INCISO III, DO CPC. SOBRESTAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A tese veiculada no recurso especial, devidamente prequestionada, amolda-se à matéria debatida no REsp 1.937.887/RJ (Tema 414).
II – Acertada a determinação de sobrestamento do recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC.
III – Agravo interno não provido.